Tribunal: TJSP
Processo: 1020154-80.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – RATEIO APROVADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Constitui dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais" (art. 1.336, I, do Código Civil), recolhendo-a na forma e prazo previsto na convenção. – Valores cobrados devidamente aprovados em assembleia realizada.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – RATEIO APROVADO EM ASSEMBLEIA – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Constitui dever do condômino "contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais" (art. 1.336, I, do Código Civil), recolhendo-a na forma e prazo previsto na convenção. – Valores cobrados devidamente aprovados em assembleia realizada.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.